Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-48.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
2. O fato de o policial ouvido em juízo ter confirmado o relato da informante em sede inquisitorial se mostra irrelevante, porque o elemento de informação foi obtido, originariamente, de maneira inquisitiva, sendo que, ao ser submetido ao contraditório e a ampla defesa, o seu conteúdo foi drasticamente alterado.
3. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CRFB), ao julgador é vedado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (art. 155, CPP). Se a prova colhida em Juízo não corrobora, de maneira segura, as informações obtidas em sede inquisitorial, o único caminho, diante da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB), é a aplicação do princípio do in dubio por reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.